Tribunal: TJMT
Processo: 1014423-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014423-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JEAN DIAS FERREIRA
PACIENTE(S)
CRISTIAN FARIA DE MATOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando que a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que está recolhido ao cárcere desde 30/07/2019, ou seja, há quase um ano, sem que a instrução da ação penal originária tenha sido encerrada, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Lado outro, assevera ser inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia, pois afirma que está lastreada na gravidade abstrata dos delitos e na presunção de que, mantido em liberdade, o increpado poderia causar tumultos à ordem pública, sem a indicação de elementos concretos que revelam o periculum libertatis, agregando, neste aspecto, que a mera indicação do histórico criminal do encarcerado para justificar eventual risco de reiteração criminosa constitui indevida antecipação de pena e ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que o “seu passado de falhas não pode ser uma sombra que o persegue ao infinito”.
Outrossim, sustenta que o segregado mantém união estável, é residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, a tornar suficiente a sua vinculação ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, notadamente porque o atual momento pandêmico exige o afastamento de lugares com grandes aglomerações e condições sanitárias precárias, como é conhecidamente a situação dos estabelecimentos prisionais no país, pois tais circunstâncias aumentam sobremaneira o risco de contaminação pelo coronavírus.
Em derradeiro, aduz que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único, do CPP, é indispensável a reapreciação da necessidade da medida extremada a cada 90 (noventa) dias mediante decisão motivada, o que não foi cumprido pela d. autoridade acoimada de coatora, a eivar de vício a custódia cautelar ora combatida.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 49608950 ao ID 49609486.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1014162-05.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, quanto ao alardeado excesso de prazo, há de se levar em consideração que os interregnos de tempo previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais nem peremptórios, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto.
Com isso, o mero argumento de que o paciente se encontra com a liberdade restrita há quase um ano não é suficiente para caracterizar a coação ilegal por excesso de prazo, notadamente se o exame preliminar dos autos revela que há uma pluralidade de réus (em número de cinco), acusados por crimes diversos e assistidos por defensores diferentes, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, fatores estes que em certa medida justificam o maior elastério no trâmite processual, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.
Outrossim, a situação pandêmica ora vivenciada exigiu a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, bem como a institucionalização do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário de Mato Grosso, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247/2020-PRES/CGJ do eg. TJMT e demais subsequentes que prorrogaram as medidas tomadas em razão da pandemia do novo coronavírus, e, por se tratar de circunstância excepcional e transitória, que atinge toda a coletividade e exige providências para salvaguardar o direito à saúde, garantido a todo cidadão, e não de punição aos sujeitos encarcerados, não pode ser considerada como causadora de coação ilegal por excesso de prazo.
E, ainda, não se pode perder de vista que diversos pedidos de liberdade foram protocolados na instância primitiva, o que, “conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).
À vista disso, por ora, entendo que inexistem motivos para acolher o argumento defensivo de que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, mesmo porque não foi demonstrada de súbito qualquer desídia do i. órgão de acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito e é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Lado outro, da análise perfunctória da decisão segregatícia, depreende-se que existem elementos suficientes indicando o possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, uma vez que as diligências investigativas, em especial a quebra do sigilo telefônico de alguns dos corréus, revelam fortes indícios de que ele supostamente ocupa posição de liderança na associação criminosa voltada para o comércio malsão, uma vez que teriam sido capturadas mensagens escritas e de áudio, repassadas via whatsapp para o co-acusado Amadeu, em que trata a respeito de veículos aparentemente roubados que seriam enviados ao território boliviano para serem trocados por droga, sendo que em tais conversações o coacusado se refere ao favorecido nessa ordem como “patrão”, a indicar a possível hierarquia existente entre eles [fumus comissi delicti].
Assim, considerou o d. julgador ser indispensável a prisão preventiva do suspeito para a garantia da ordem pública, porque as circunstâncias fáticas evidenciam uma maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, diante do modo de agir do grupo delituoso, além de vislumbrar um risco de reiteração criminosa por parte do increpado, que ostenta uma vasta lista de registros criminais, inclusive, com condenação transitada em julgado [periculum libertatis].
Nessa toada, nessa etapa prévia, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito prisional sejam absurdos ou teratológicos, pois mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo de todo o corpo social, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coadunam com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, in verbis:
““6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de afastá-lo do mundo da criminalidade, acautelando, dessa forma, a segurança pública.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da situação pandêmico ora vivenciada, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, em análise apressada dos autos, própria da fase inicial, verifico que o pedido de liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não foi apreciada pelo d. magistrado singular, a inviabilizar o exame diretamente por essa eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
E mesmo que assim não fosse, nada demonstra que o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19; tampouco que a sua saúde esteja extremamente debilitada e não possa receber o tratamento adequado pela unidade carcerária; ou que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente.
Ademais, a mera alegação de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do novo coronavírus, sem qualquer suporte comprobatório de que o increpado se encontra recolhido em unidade carcerária nas condições do art. 4o, inc. I, alínea b, da Recomendação n.o 62 do CNJ, não é suficiente para justificar o deferimento do benefício requerido, caso contrário, diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a concessão do benefício seria automática, dispensando qualquer análise casuística pelo magistrado, o que é inaceitável.
Desta feita, por ora, concluo que a pretendida revogação da prisão preventiva não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Por fim, em relação ao argumento de que não foi cumprida a revisão periódica obrigatória da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n.o 13.964/2019, ressalto que, a meu ver, isto não leva à imediata soltura dos reclusos, mas apenas garante o direito à reanálise da necessidade da medida extremada, que deve se dar em cotejo com as particularidades do caso em apreço.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CRISTIAN FARIA DE MATOS.
No entanto, de ofício, determino ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único do CPP, revise de imediato e fundamentadamente a necessidade da prisão preventiva do paciente decretada e mantida nos autos da Ação Penal n.o 2625-43.2019.811.0039, código 98518 e, na sequência, preste informações no presente mandamus, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de julho de 2020
Des. Gilberto Giraldelli
Relator